Tribunal: TJMT
Processo: 1005664-71.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005664-71.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0051-84 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), ARIANE CRISTINA PEREIRA DE MOURA - CPF: 048.617.061-65 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1005664-71.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Lojas Avenida S.A

Recorrido(s):

Ariane Cristina Pereira De Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INSISTENTE POR TELEFONE DE DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA. FATO NEGADO PELA RECLAMADA. FATO CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ONUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC vigente.

Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte Ré quanto à realização de cobrança indevida e de maneira insistente a consumidora, incumbe a autora à produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

A precariedade da prova produzida pelo autor enseja a improcedência da pretensão inicial.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

Trata o presente caso, de Ação de Indenização por Danos Morais, movida por ARIANE CRISTINA PEREIRA DE MOURA, na qual esta pugnou pela condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que vem recebendo ligações e mensagens de cobranças em sua linha telefônica em nome de terceira pessoa desconhecida.

Por sua vez, a reclamada nega que tenha efetuado as ligações de cobrança para a Reclamante.

Pois bem. Em que pese a autora alega que foi cobrada indevidamente, observo que não restou demonstrado que de fato houveram as cobranças, pois os prints de chamadas recebidas não comprovam que os números são da Reclamada, tampouco o teor da ligação.

Se o fato se tornou controvertido, diante do teor da defesa apresentada pela Recorrente, o ônus da prova é de quem alega fato positivo, pois provar um fato negativo é quase impossível.

Assim, caberia a Recorrida comprovar que foi cobrado indevidamente e exposto à situação vexatória, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Deste modo, a precariedade da prova produzida pela parte autora que sequer juntou documentos que corroborem com suas alegações, uma vez que apenas apresentou protocolos de atendimento, quais não demonstram de forma cabal a existência das cobranças questionadas nos autos, fatos estes que ensejam na a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021